Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-11.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000142-11.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIEDE DOS SANTOS MALHEIROS MAGALHAES Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. IMPETRANTE APOSENTADA PELO RGPS. LEI LOCAL PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. MUDANÇA IMPLEMENTADA COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. INCLUSÃO DO PARÁGRAFO 14 AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1150 DO STF. DISTINGUISHING DO TEMA 606 DO STF. HIPÓTESE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. EXONERAÇÃO OCORRE MESMO EM APOSENTADORIAS OCORRIDAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DECORRE DA LEI. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1150 DO STF. SERVIDOR NÃO PODE MANTER-SE NO CARGO OU A ELE SER REINTEGRADO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJ/BA. DENEGADA A SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA